Tribunal: TJSP
Processo: 3001921-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
R.
Decisão que rejeitou a impugnação pela qual se pretendia a aplicação do teto do valor da UFESP, previsto na Lei 17.205/19. Há dois momentos relevantes a serem considerados que são a data em que requerido o cumprimento de sentença, em 2018, e a data do pagamento (parcial) feito pela Fazenda, em 2022. Para estabelecimento do valor máximo passível de RPV, interessa apenas o ano, eis que a atualização da UFESP se faz com periodicidade anual. Os valores foram, originalmente, apurados para 2018 (ano do cumprimento de sentença). Independentemente da data em que encaminhada a RPV, a requisição se faz com informação do valor e da respectiva data base, o que orientará a atualização e acréscimo de juros para o momento do efetivo pagamento e para apuração de eventual saldo credor. Houve equívoco do DEPRE ao utilizar o teto de 2022 (momento do pagamento) para valores e limite referentes a 2018. Em qualquer cenário, o valor nominal da dívida não pode ser desatrelado da data para a qual foi apurado. A renúncia, por sua vez, é balizada pelo teto legal. Ninguém haverá de renunciar a mais do que a lei impõe, salvo para se dar por satisfeito e encerrar a cobrança. Houve, claramente, erro na correlação entre valor requisitado e data base. Inaplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/19. Por expressa disposição legal, para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos (ou de liquidação), não do pagamento.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001921-40.2023.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 30/04/2023; Data de Registro: 30/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2023

Data de publicação:

30/04/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. ERRO DE CORRELAÇÃO ENTRE A DATA BASE DO DÉBITO E A DATA DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DÉBITO DE 2018 E TETO DE 2022. CORREÇÃO. RENÚNCIA DO EXCEDENTE. DEPÓSITO PARCIAL. DIFERENÇA A COMPLEMENTAR.
Decisão que rejeitou a impugnação pela qual se pretendia a aplicação do teto do valor da UFESP, previsto na Lei 17.205/19. Há dois momentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. ERRO DE CORRELAÇÃO ENTRE A DATA BASE DO DÉBITO E A DATA DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DÉBITO DE 2018 E TETO DE 2022. CORREÇÃO. RENÚNCIA DO EXCEDENTE. DEPÓSITO PARCIAL. DIFERENÇA A COMPLEMENTAR.
Decisão que rejeitou a impugnação pela qual se pretendia a aplicação do teto do valor da UFESP, previsto na Lei 17.205/19. Há dois momentos relevantes a serem considerados que são a data em que requerido o cumprimento de sentença, em 2018, e a data do pagamento (parcial) feito pela Fazenda, em 2022. Para estabelecimento do valor máximo passível de RPV, interessa apenas o ano, eis que a atualização da UFESP se faz com periodicidade anual. Os valores foram, originalmente, apurados para 2018 (ano do cumprimento de sentença). Independentemente da data em que encaminhada a RPV, a requisição se faz com informação do valor e da respectiva data base, o que orientará a atualização e acréscimo de juros para o momento do efetivo pagamento e para apuração de eventual saldo credor. Houve equívoco do DEPRE ao utilizar o teto de 2022 (momento do pagamento) para valores e limite referentes a 2018. Em qualquer cenário, o valor nominal da dívida não pode ser desatrelado da data para a qual foi apurado. A renúncia, por sua vez, é balizada pelo teto legal. Ninguém haverá de renunciar a mais do que a lei impõe, salvo para se dar por satisfeito e encerrar a cobrança. Houve, claramente, erro na correlação entre valor requisitado e data base. Inaplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/19. Por expressa disposição legal, para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos (ou de liquidação), não do pagamento.
RECURSO DESPROVIDO.